Tribunal: TJES
Processo: 0006940-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006940-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: IVANETE LEITE DOS ANJOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação previdenciária proposta por Ivanete Leite dos Anjos Ramos, julgou procedente o pedido para: (a) converter benefícios de auxílio-doença previdenciário (NB 540.136.336-9, NB 543.194.333-9 e NB 549.520.137-6) em acidentários; (b) restabelecer o auxílio-doença NB 549.520.137-6 a partir da cessação (28/02/2014), até a conclusão da reabilitação profissional com certificação; (c) condenar ao pagamento de parcelas vencidas corrigidas monetariamente pelo INPC e juros conforme Lei nº 11.960/2009, e, a partir de 08/12/2021, com base na SELIC; (d) determinar a reabilitação profissional com pagamento do auxílio-doença durante o processo; e (e) pagar auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da conclusão da reabilitação. O INSS alegou julgamento extra petita, inexistência de fungibilidade entre os benefícios por incapacidade e auxílio-acidente, e impossibilidade de concessão sequencial dos benefícios conforme sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao conceder benefício diverso do requerido; (ii) estabelecer se é possível a conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário e sua manutenção até a reabilitação profissional com posterior concessão de auxílio-acidente; e (iii) determinar se a sentença afronta o Tema 177 da TNU ao condicionar a cessação do auxílio-doença à conclusão do processo de reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não incorre em julgamento extra petita, pois, embora o pedido inicial tenha se limitado à concessão de auxílio-acidente, a causa de pedir abrange a incapacidade decorrente de acidente de trabalho, sendo legítima a concessão de benefício mais adequado à realidade fática e aos requisitos legais, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1826186/RS).

A conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários, o restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação e a concessão de auxílio-acidente após esse processo correspondem à sequência legal prevista no artigo 62 da Lei nº 8.213/91, observada a existência de nexo causal entre o acidente e a sequela, e a redução parcial e definitiva da capacidade laboral.

O Tema 177 da TNU não se aplica à hipótese dos autos, pois não se trata de condenação à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação, mas sim da manutenção do auxílio-doença durante o processo de reabilitação, o que está expressamente previsto na legislação previdenciária.

A sentença preserva os direitos do segurado e respeita o processo administrativo do INSS, ao condicionar a cessação do benefício à reabilitação efetiva com certificação, não configurando invasão da esfera técnica da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita, em matéria previdenciária, a concessão de benefício diverso do expressamente requerido, desde que compatível com a causa de pedir e amparado pelas provas dos autos.

A conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário, com manutenção até a reabilitação profissional e posterior concessão de auxílio-acidente, é compatível com a legislação previdenciária quando verificada redução da capacidade laboral por acidente de trabalho.

A manutenção do auxílio-doença acidentário durante o processo de reabilitação profissional encontra amparo no art. 62 da Lei nº 8.213/91 e não afronta o Tema 177 da TNU.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 62 e 86; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1826186/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019, DJe 13.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra a
sentença
ID 11235684
, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Previdenciária
ajuizada
por
IVANETE LEITE DOS ANJOS RAMOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o apelante a (
a) converter os auxílios-doença previdenciários NB 540.136.336-9, NB 543.194.333-9, e NB 549.520.137-6, em sua natureza acidentária; (b) restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 549.520.137-6, a partir do dia 28/02/2014, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador; (c) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente; (d) proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; (e) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

Irresignad
o

o

apelante
sustenta em suas
razões ID 11235686
,
em síntese, que
(1)
a sentença
é
extra petita
,
pois ao condenar a autarquia à concessão de “auxílio por incapacidade temporária” (auxílio-doença acidentário) a contar da DCB, até a conclusão da reabilitação profissional e posterior conversão em auxílio-acidente, teria extrapolado os limites objetivos da demanda
;
(2)
não há fungibilidade entre o auxílio-acidente e os benefícios por incapacidade, pois o auxílio-acidente pressupõe capacidade para o trabalho com redução, enquanto os benefícios por incapacidade pressupõem a impossibilidade de trabalho;
(3)
é indevida a condenação à conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário, ao restabelecimento deste até a reabilitação profissional e à concessão posterior de auxílio-acidente
.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

O INSS sustenta que a ora apelada requereu especificamente o benefício de auxílio-acidente em sua petição inicial.

Entretanto, a própria petição inicial, embora intitule a ação como “AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, descreve a ocorrência de um acidente de trabalho ocorrido em 08/03/2010 e as sequelas graves que resultaram em incapacidade laboral parcial e definitiva, inviabilizando o retorno às atividades habituais de auxiliar de cozinha, e a cessação do auxílio-doença previdenciário.

A causa de pedir da autora é a incapacidade decorrente de acidente de trabalho e a necessidade de amparo previdenciário, o que abrange a totalidade de benefícios por incapacidade ou acidentários.

Nesse contexto, a sentença apelada afirmou que embora a ora apelada tenha solicitado apenas a concessão de auxílio-acidente, as regras que regem as ações acidentárias são delimitadas pela extensão da capacidade laborativa verificada no laudo pericial e demais provas.

Assim, o juízo de primeiro grau explicitamente afastou a ocorrência de julgamento
extra petita
, baseando-se em jurisprudência que flexibiliza a análise do pedido em matéria previdenciária.

Para corroborar, entende o C. STJ que
“Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido [...]”
. (STJ - REsp: 1826186 RS 2019/0203709-4, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/09/2019).

A concessão do auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional, seguida da conversão em auxílio-acidente, é uma sequência lógica e legalmente prevista para segurados que, após um acidente de trabalho, encontram-se incapacitados para sua atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação para outra.

A própria Lei nº 8.213/91, em seu art. 62, prevê a manutenção do auxílio-doença para o segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual enquanto se submete a processo de reabilitação profissional.

Por conseguinte, rejeito a alegação de julgamento
extra petita
.

O INSS sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao determinar o restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação, em afronta ao Tema 177 da TNU.

Contudo, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que a apelada é portadora de sequela do trauma ocorrido em 2010, com nexo causal comprovado, bem como ao indicar a incapacidade parcial e definitiva para a função habitual desde 09/03/2020, o que impõe a reabilitação como etapa necessária antes da cessação do auxílio-doença, nos termos do artigo 62 da Lei 8.213/91 e sua interpretação sistemática.

O INSS invoca o Tema 177 da TNU para argumentar que a sentença não poderia determinar a manutenção do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional.

Contudo, o referido Tema trata da inviabilidade de condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação, e não da manutenção do auxílio-doença acidentário durante o processo de reabilitação profissional, que está expressamente prevista no artigo 62 da Lei 8.213/91.

A decisão judicial está em consonância com o artigo 62 da Lei nº 8.213/91, que assegura a manutenção do auxílio-doença enquanto o segurado se submete ao processo de reabilitação profissional.

Ademais, verifica-se que a sentença não determinou reabilitação imediata sem análise técnica do INSS, mas condicionou a cessação do benefício à reabilitação efetiva, preservando os direitos do segurado e garantindo a conformidade com a norma previdenciária. Tal decisão não afronta o Tema 177/TNU, pois respeita o processo de avaliação multidisciplinar da reabilitação pelo INSS, limitando-se a fixar o marco legal da manutenção do benefício até o cumprimento dessa obrigação.

Com efeito, a sentença apelada, ao determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a conclusão da reabilitação profissional com certificação, e o pagamento do auxílio-acidente a partir de então é uma adequação do provimento jurisdicional à realidade fática da segurada/apelada e à finalidade protetiva das normas previdenciárias, não caracterizando violação aos limites da lide ou aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de estar em consonância com o artigo 62 da Lei nº 8.213/91 e com a finalidade protetiva da previdência social.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em 2% o percentual dos honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto.